Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO DE EMPRESA JÁ LIQUIDADA. NÃO ATINGIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE LITISCONSORTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RÉU REVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.)
2.Tratando-se a desconsideração da personalidade jurídica de medida excepcional, o reconhecimento da existência de grupo econômico não traz como consequência a possibilidade de atingimento do patrimônio pessoal de sócio de pessoa jurídica já liquidada.
3.O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3.1. O percentual estabelecido independe da quantidade de litigantes e a fixação personalizada dos honorários para cada litisconsorte poderia acarretar a condenação em parâmetro superior ao estabelecido legalmente.
4.Nos termos do artigo 87, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
5.A despeito da decretação de revelia da parte, é possível a condenação de honorários sucumbenciais em seu favor quando houver advogado constituído nos autos.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.